Tribunal: TJDFT
Processo: 0718503-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISSABOR DA VIDA EM SOCIEDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistentes quaisquer débitos advindos do contrato celebrado entre as partes e condenar a requerida a promover o trancamento da matrícula do requerente do curso ciência da computação, sem ônus para o aluno, bem como a restituir a quantia de R$ 49,00 (quarenta e nove reais). O pleito de indenização por danos morais restou improcedente.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que a documentação de ID 58502459 e 58502460 demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. Em razões recursais, insurge-se o recorrente apenas quanto à improcedência do pleito de indenização por danos morais. Sustenta estarem comprovados os danos morais, ante a falta de interesse da recorrida para com seus direitos como consumidor, descumprindo preceitos básicos previstos no artigo 6o, inciso III do Código de Defesa do Consumidor. Aduz ter sido induzido a erro desde o momento que fez a matricula junto a requerida para cursar Ciência da Computação, pois tinha o desejo de começar apenas em agosto (2023.2), no entanto, fora matriculado no primeiro semestre, não cumprindo com o que tinham combinado e, após reclamar, a requerida teria informado que faria o cancelamento da matricula e devolveria os valores pagos, o que não se concretizou.
5. O Juízo de origem assim pontuou: “Apesar de compreensível a irresignação e a frustração do autor quanto ao não atendimento de sua expectativa na relação contratual, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade.”
6. De fato, o dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos e descontentamentos corriqueiros do dia-a-dia. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade do recorrente, tratando-se de meros percalços decorrentes da vida em sociedade.
7. Sem reparos, portanto, a sentença que julgou pela parcial procedência dos pedidos autorais.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça, bem como por não terem sido apresentadas contrarrazões pela parte adversa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.